Tribunal: CARF
Processo: 10215.720651/2016-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720651/2016-23
ACÓRDÃO
1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C. M. DE SOUZA & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizam como omissão de receitas os valores creditados em conta de
depósito junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as
referidas presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os
fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não presentes arguições específicas ou elementos de prova
novos.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso deixando de conhecer, por preclusão, as alegações de que a contribuinte
não recolheu o PIS e COFINS por ser isenta e que a multa de ofício foi aplicada por mera
presunção, e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do
relator.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
Trata-se de crédito tributário de IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e Cofins constituído em
decorrência de depósitos bancários de origem não comprovada e conseqüente
omissão de receitas, acompanhado da multa qualificada e juros de mora;
referente ao ano-calendário de 2011, em valor total de R$ 815.729,17 para auto
de infração de IRPJ, em valor total de R$ 319.867,60 para auto de infração de
CSLL, em valor total de R$ 37.607.05 para Pis/Pasep e em valor total de R$
73.221,00 para Cofins.
I - DA AUTUAÇÃO FISCAL A íntegra do RELATÓRIO FISCAL (RF), parte integrante e
indissociável do Auto de Infração, contém os fatos apurados e a motivação do
lançamento de oficio de crédito tributário, em relação ao ano-calendário de 2011,
e se encontra às folhas 2 a 67.
Na sequência abaixo será apresentada uma síntese deste RF, com os principais
pontos tratados no decorrer da ação fiscal, os quais motivaram esta autuação:
1. Constatações A Fiscalização apurou que em 2011 o sujeito passivo não só
deixou de recolher tributos, como também informou que não tinha tributos a
declarar, conforme DCTF apresentada em 23/02/2012. Apesar de não ter
recolhido nem declarado seus tributos, manteve 5 (cinco) contas bancárias, nas
quais foram depositados R$ 44.678.212,71 . No entanto, esse valor não foi
escriturado.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
3
Intimado a identificar e a comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas, o contribuinte apresentou nova contabilidade, registrando a
movimentação financeira não contemplada na escrita anterior, a qual indicou a
seguinte situação:
A) R$ 43.933.534,49 são depósitos que decorrem de receitas tributáveis.
B) R$ 28.912,18 não foram contabilizados e R$ 716.492,07 teriam se originados
de créditos e empréstimos de pessoas ligadas, transferências de filiais e
depósitos feitos por fornecedores.
Com relação aos depósitos indicados na letra B acima, a Fiscalização elaborou
uma relação deles e fez o encaminhamento ao sujeito passivo para que este
apresentasse documentos que lhes comprovassem a origem dos recursos.
Todavia, a intimação não foi atendida.
2. Omissão de receitas de venda e serviços – Receitas não contabilizadas
A Autoridade Tributária informa que antes de iniciada a fiscalização, o sujeito
passivo havia declarado que não tinha débitos de tributos a declarar em 2011,
conforme DCTF apresentada em 23/02/2012. Na sua escrita havia apurado
prejuízo de R$ 2.174.010,56.
intimado a prestar esclarecimentos sobre a origem dos recursos depositados em
suas contas bancárias, no montante de R$ 44.678.212,71, o contribuinte alterou
sua escrita, assumindo grande parte destes depósitos como consequência da
receita bruta anteriormente não escriturada no valor de R$ 43.933.534,49. Desta
forma, antes, onde havia prejuízo, passou a existir lucro contábil de R$
422.797,29.
A Autoridade Tributária conclui que os fatos supracitados deixam claro que o
sujeito passivo omitiu suas receitas da tributação. Revelando-as assim que
percebeu o risco de ser descoberto pelo Fisco.
3. Depósitos bancários de origem não comprovada
Em relação aos depósitos não contabilizados ou que teriam se originado de
créditos e empréstimos de pessoas ligadas, transferência de filiais e depósitos
feito por fornecedores, a Fiscalização alega que esses depósitos foram
relacionados e encaminhados ao sujeito passivo para que este apresentasse
documentos que lhes comprovassem a origem dos recursos.
Todavia, a intimação não foi atendida.
A Fiscalização afirma ainda que intimado a comprovar a origem dos recursos
depositados em suas contas, o sujeito passivo não esclareceu de que se tratavam
os depósitos.
Tampouco forneceu documentos que permitissem identificar as operações que
lhes deram origem. Dessa forma, não conseguiu afastar a presunção estabelecida
na Lei de que os depósitos decorrem de rendimentos omitidos.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
4
4. Multa de Ofício Qualificada
A Fiscalização constatou que o sujeito passivo não recolheu nem declarou os
tributos devidos. Não bastasse isso, também deixou de escriturar sua
movimentação financeira e suas receitas. Assim, o sujeito passivo auferiu R$ 47,6
milhões em receitas, mas não as escriturou.
Quase todo esse numerário transitou pelas suas diversas contas bancárias.
Somente depois de o Fisco começar a investigar sua movimentação financeira é
que ele decidiu escriturar todos os fatos, revelando a verdade.
A Fiscalização conclui afirmando se tratar portanto de uma ação dolosa, no
sentido de ocultar do Fisco o conhecimento das transações econômicas que
deram origem aos recursos depositados. Essa atitude se amolda à definição de
sonegação fiscal, prevista no art. 71, inciso I, da Lei no 4.502/1964, o que justifica
a aplicação da multa qualificada.
5. Contribuição para o Pis/Pasep e Cofins
A Fiscalização aduz que em função de desoneração de tributação prevista nos
artigos 58-A a 58-V da Lei no 10.833/2003, não houve reflexo dessas contribuições
sobre as receitas não contabilizadas. No entanto, não é este o caso dos depósitos
de origem não comprovada (depósitos não contabilizados ou que terriam se
originado de créditos e empréstimos de pessoas ligadas, transferência de filiais e
depósitos feito por fornecedores).
A Fiscalizaçao alega que nesse caso as contribuições são incidentes, eis que a
presunção estabelecida pela lei é que houve omissão de rendimentos. A lei não
especifica que tipo de rendimentos foram omitidos, essa tarefa cabe ao titular da
conta bancária, no caso o sujeito passivo, que intimado deixou de fazê-la.
II - DA IMPUGNAÇÃO
A interessada foi cientificada dos Autos de Infração (IRPJ, CSLL, Pis/Pasep e
Cofins), do Relatório Fiscal e do Termo de Encerramento por meio de Aviso de
Recebimento – AR em 27/10/2016, conforme fls.95, tendo protocolado sua
impugnação em 28/10/2016.
A íntegra da IMPUGNAÇÃO apresentada pela interessada se encontras às folhas
424 a 434; A seguir será apresentada uma síntese, contendo os principais pontos
nela abordados:
1. Cerceamento do Direito de Defesa
A interessada alega que o Auditor Fiscal não encaminhou o auto de infração que
deu causa ao processo no10215.720651/2016-23, correspondente a IRPJ, CSLL,
Cofins e Pis/Pasep, no valor do crédito tributário de R$ 1.346.424,82.
Ela afirma que os documentos que o Auditor Fiscal encaminou foram os seguintes:
- Termos de ciência de lançamentos e encerramento total do procedimento fiscal
- Termo de destruição de documentos no231/2016 e
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
5
- Página de autenticação.
A interessada alega ainda que acessou o endereço indicado na Página de
autenticação para acessar o auto de infração, porém não obeteve acesso ao
mesmo.
Desta forma, a interessada faz as seguintes alegações:
“Cerceamento ao direito de defesa - A impugnante está sendo prejudicada
quando não recebeu o o auto de infração para promover sua defesa, uma vez que
esse documento é essencial para contrapor os fatos alegados do auditor fiscal.”
“O cerceamento de defesa se dá quando ocorre uma limitação na produção de
provas de uma das partes no processo, que acaba por prejudicar a parte em
relação ao seu objetivo processual. Qualquer obstáculo que impeça uma das
partes de se defender de forma legalmente permitida gera o cerceamento da
defesa, causando a nulidade do ato e dos que se seguirem, por violar o princípio
constitucional do Devido Processo Legal.”
2. Obscuridade nas exposições apresentadas
A interessada alega que as exposições apresentadas pelo Auditor Fiscal estão
obscuras quanto às contas de contra partida, quando não identificou os impostos
recolhidos pelos valores dos depósitos bancários; Que o Auditor Fiscal
demonstrou pouca habilidade na temática contábil; Que o Auditor se dedicou
apenas a depósitos bancários sem analisar as contas de títulos a receber,
impostos recolhidos e as vendas realizadas através de notas fiscais.
A interessada alega que fez solicitação ao Auditor Fiscal para que este
identificasse os valores com seu respectivos impostos recolhidos, e que o mesmo
foi provocado a esclarecer individualizando os lançamentos, porém, não se
manifestou.
3. Requerimentos
A interessada, por entender que houve o cerceamento do direito de defesa,
obscuridade na formação do crédito tributário e a falta de apresentação do auto
de infração, REQUER:
- a baixa do processo para que o Auditor Fiscal apresente o auto de infração, para
que a impugnante possa elaborar sua impugnação.
- insubsistência das motivações aplicadas com que a impugnante fundamenta e
argumenta, - seja declarada a nulidade ou improcedência do auto de infração por
omissão de exame dos lançamentos contábeis e por não ter esclarecido a
impugnante a individualização dos lançamentos quando provocado.
- que seja baixado o processo em diligência para que o Auditor possa analisar e
confrontar seu procedimento obscuro com as informações do SPED Contábil.

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
6
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 463, no qual
repete e reafirma alguns fundamentos apresentados em sede de Impugnação, acrescentando
novos argumentos reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Diz que é imprescindível “que haja a existência de dolo na conduta da Recorrente,
não sendo possível a utilização da mera presunção pelo auditor, devendo ser embasada a
aplicação dessa penalidade por meio de provas” e que “A prova apresentada pelo relator foi a
informação de que a recorrente movimentou R$ 44.678.212,71 de deposito bancário e não
escriturou, porém, a Recorrente declarou em sua Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e escriturou conforme folhas 61/65 da DIPJ ano calendário de 2011, no valor de R$ 46.955.781,04”
e que “Nesse sentindo, a Recorrente declarou e recolheu os impostos com base no valor de R$
46.955.781,04, como pode ser comprovado com a cópia da DIPJ, acima do valor depositado que
alega o Relator no valor de R$ 44.678.212,7, não escriturado.”
Argumenta que “Faltou clareza e critério para a aplicação da multa que leva a um
perigo iminente para a Recorrente, uma vez que fica subjetivo que a motivação do auditor fiscal é
causar prejuízo processual, já que o Auditor não analisou a situação, uma vez que as respostas às
intimações foram prestadas por uma pessoa e a Declaração de Imposto de Renda elaborado por
outra.”
Afirma que “No âmbito administrativo, o Conselho Administrativo Recursos Fiscais -
CARF entende via súmula, que a simples apuraçã omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovaçãc evidente intuito de
fraude do sujeito passivo."
Aduz que “O entendimento dos Conselheiros é pleno no sentido de distinguir o que
é o erro do contribuinte de boa-fé, aquele caracterizado como mero engano ou ignorância, e a
declaração falsa, ou falta de investigação, artigo 142 do CTN do Auditor Fiscal, que enseja na
efetiva fiscalização.”
Sustenta que “A atual situação para a Recorrente é nebulosa, pois depende da
motivação imperativa do auditor fiscal que por sua vez, sem analisar a Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e exigir recolhimento de PIS E COFINS isento já que a tributação é
monofásica e aplica sem critério a multa aviltante de 150%.”
Assevera, ainda, que “O Relator não teve o cuidado de analisar o motivo da
Recorrente não ter recolhido o PIS e a COFINS, a responsabilidade para esse tipo de atividade é da
empresa fornecedora e o Relator tributou” e que “a Recorrente é isenta, visto que esses impostos
foram retidos pela empresa fornecedora.”
Ao final, requer a realização de diligência e, alternativamente, a improcedência do
auto de infração combatido e a nulidade do julgamento.
É o relatório do necessário.

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
7
VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo e atender aos demais requisitos
de admissibilidade, o recurso não será conhecido na íntegra, eis que o Recorrente inova na sua
linha de defesa, apresentando argumentos inéditos, não suscitados em sede de impugnação,
consistente nas alegações de que não recolheu o PIS e COFINS por ser isenta e que a multa de
ofício foi aplicada por mera presunção pelo auditor, não tendo sido comprovado o dolo capaz de
embasar a aplicação dessa penalidade.
Tais argumentos não podem ser analisadas por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não terem sido apresentados no momento processual oportuno,
caracterizando-se como matéria preclusa, a teor do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
(...) III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.

Assim, considerando que os referidos argumentos são totalmente inéditos em
relação aos apresentados em sede de impugnação, o Recurso Voluntário não será conhecido nesta
parte, porquanto não cabe a este colegiado recursal o exame de matéria não apreciada pelo órgão
julgador de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do
contraditório.

Do Requerimento de Diligência
O artigo 16 do Decreto no 70.235/72 reza que a diligência deve ser requerida no
momento da apresentação impugnação, com exposição dos motivos que a justifiquem e
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
8
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, procedimento que não foi cumprido
pelo impugnante, o que não ocorre no presente caso.
Cabe lembrar que a realização ou não de diligência está dentro do campo de
discricionariedade do órgão julgador, e não do impugnante, sendo tal procedimento justificável na
hipótese de os elementos constantes nos autos não forem suficientes à formação de convicção do
julgador e ao deslinde da lide – o que não foi o caso.
Certo é que não se pode falar em determinação de diligência pelo órgão julgador
para obtenção de documentos e provas que deveriam obrigatoriamente estar de posse ou sob a
guarda do próprio Recorrente.
Pelos motivos expostos, considera-se não formulado o pedido de diligência
efetuado em desacordo com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.

Mérito
Com relação aos demais temas recursais, o Recorrente limita-se a reproduzir alguns
fundamentos já apresentados em sede de Impugnação, deixando de fazer referência ou atacar os
argumentos e a base normativa que constituíram as razões de decidir da decisão combatida.
Dada esta circunstância, e por concordar com todo o seu teor, valho-me do disposto
no §12 do art. 114 do RICARF, para adotar, como razões de decidir, a fundamentação que
consubstanciou a decisão da instância a quo no acórdão de impugnação, pedindo vênia para
colacioná-la na sequência (destaques do original).
1. Do cerceamento do direito de defesa A interessada afirma que o Auditor Fiscal
não encaminhou o Auto de Infração e que teriam lhe sido encaminhados os 3
(três) documentos abaixo:
a) o Termo de ciência de lançamentos e encerramento total do procedimento
fiscal, b) o Termo de Destruição de Documentos no231/2016 e c) a Página de
autenticação.
Alega ainda que acessou o endereço indicado na Página de autenticação para
acessar o Auto de Infração, porém não obteve acesso ao mesmo.
No ato da impugnação (fls.424 a 434), a interessada juntou ao presente processo,
além das suas alegações, cópias dos 3 (três) documentos mencionados acima e
adicionalmente um documento identificado como “BRASIL Serviços Barra GovBr”,
cuja maior parte de seu conteúdo se encontra ilegível (fl.434).
Em relação a alegação da interessada de que não recebeu o Auto de Infração, ou
que teria recebido apenas os três documentos identificados acima, faço a
seguinte exposição:
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, Processo Administrativo
Fiscal-PAF, após as alterações introduzidas pelo art.67 da Lei no 9.532, de 1997,
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
9
art. 113 da Lei no 11.196, de 2005, e art. 25 da Lei no 11.941, de 2009, dispõe
sobre a forma de efetuar as intimações aos sujeitos passivos das obrigações
tributárias. Reproduzo abaixo o referido artigo:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na Internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, 15 dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico, 15 dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) no
meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
IV - 15 dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
10
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária.
§ 7o .................................................
§ 8o ..................................................
§ 9o ..................................................
Conforme se observa deste comando legal, os meios de intimação previstos, quais
sejam: pessoal, por via postal ou por meio eletrônico, não estão sujeitos a ordem
de preferência.
No caso aqui tratado, a Autoridade Fiscal optou por dar a ciência do Auto de
Infração por via postal, seguindo a regra do inciso II do art. 23 do Decreto no
70.235/1972.
A Fiscalização encaminhou o Auto de Infração ao sujeito passivo, conforme
previsto no inciso I, § 4o do art.23 do Decreto no 70.235/1972, indicando endereço
na Rod. Ernesto Acyoli, S/N, KM 3, Aparecida, Altamira/PA, CEP:68371-441, que
corresponde ao domicílio tributário da interessada, informado na ficha 02 – Dados
Cadastrais da DIPJ 2012 retificadora, recepcionada em 03/10/2014 (fls.137 a 208).
A consulta que realizei no sistema CNPJ da RFB, no dia 19/09/2017, indicou que o
domicilio tributário atual da interessada continua o mesmo desde a época da ação
fiscal, conforme se verifica no extrato do sistema, abaixo reproduzido:
CNPJ,CONSULTA,CNPJ (CONSULTA PELO CNPJ )
T34227WI DATA: 19/09/2017 PAG.: 1 / 1 USUARIO: FLAVIO
CPF DO RESPONSAVEL COM INSCRICAO EM SITUACAO REGULAR NA BASE CPF
CNPJ: 10.515.555/0001-20 (MATRIZ)
PREP.: NIRE: 15201051942
CPF RESP.: 705.929.182-20 QUALIF.: SOCIO-ADMINISTRADOR
N.E.: C. M. DE SOUZA & CIA LTDA. - ME
NOME FANTASIA: DISTRIBIBUIDORA DE BEBIDAS COMERCIAL ALTAMIRA
DT ABERTURA: 03/12/2008(12/2008) DT PRIM. ESTAB.: 03/12/2008
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA
DATA DA SITUACAO : 03/12/2008(12/2008) PROC. INSCR. OFICIO:
END.: ROD ERNESTO ACYOLI S/N KM 3
BAIRRO/DISTRITO: APARECIDA
MUNICIPIO: 0411 ALTAMIRA UF: PA
CEP: 68371-441 ORGAO: 0210203 TELEFONE: 93-35153022 FAX
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
11
Já a ciência do Auto de Infração, conforme inciso II do § 2o do art.23 do Decreto
no 70.235/1972, se concretizou no dia 27/10/2016, que corresponde a data de
recebimento registrada no Aviso de Recebimento – AR da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos -ECT, a folha 95.
A Fiscalização teve o cuidado de registrar na Declaração sumária do conteúdo
deste AR todos os documentos que encaminhou à interessada, que correspondem
aos seguintes:
a) Auto de Infração, b) Relatório Fiscal, c) Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal, d) Termo de Destruição de
Documentos no231/2016;
e) DRE e f) Planilhas Excel.
Ao examinar o AR in loquo (fl.95), verifiquei que no mesmo constam todas as
informações necessárias a ciência dos termos nele contidos. A Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos – ECT não registrou dificuldades para a entrega da
correspondência, nem sequer necessitou preencher o item referente ao número
de tentativas, ou seja, a correspondência foi entregue à interessada no endereço
indicado, normalmente, sem registro de nenhum fato atípico ou impeditivo.
Também verifiquei que a interessada não fez constar RESSALVAS no AR, quanto
ao não recebimento de algum dos documentos identificados na Declaração
sumária de conteúdo.
Também não foi juntado ao presente processo nenhum protocolo da interessada
dirigido à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, reclamando da
ausência de algum dos documentos que lhe foram encaminhados, por meio do
referido AR.
Também não consta do presente processo que a interessada tenha protocolado
junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil petição, acusando não ter recebido
o Auto de Infração, ou tê-lo recebido com documentação incompleta ou que
tenha ocorrido alguma irregularidade no procedimento de ciência do Auto de
Infração por parte da ECT.
Sendo assim, as alegações da interessada de que não recebeu o Auto de Infração
(ou que recebeu com ausência de documentos) não foram acompanhadas de
mínima documentação comprobatória que as pudessem embasar.
Assim, para todos os efeitos legais, reputa-se que a interessada foi regularmente
cientificada do Auto de Infração e de todos os documentos que o integram,
conforme dispositivos legais retromencionados. Portanto, entendo que,
diferentemente do que a interessada alega, não houve cerceamento do direito de
defesa.
Além disso, fazem-se oportunas as seguintes observações:
As alegações somente foram apresentadas pela interessada já em formato de
impugnação, no último dia de prazo para ser protocolada, em 28/11/2016. Dada a
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
12
hipótese bastante atípica de recebimento de Auto de Infração, com suposta
documentação incompleta, era de se esperar que tais alegações fossem de pronto
levadas ao conhecimento da RFB, nos primeiros dias após a ciência, ocorrida em
27/10/2016.
O Auto de Infração completo, juntado ao presente processo pela Fiscalização (fls.
2 a 94) é composto dos seguintes documentos:
a) Auto de Infração (fls. 2 a 67), que possui 65 páginas, mais a Página de
Autenticação de código AD04.1016.08524.0086 (fl.67), b) Relatório Fiscal – RF (fls.
68 a 77), que possui 9 páginas, mais a Página de Autenticação de código
AD04.1016.08525.0087 (fl.77), c) Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls.78 a 90, que possui 2 páginas,
mais a Página de Autenticação de código AD04.1016.08526.0088 (fl.90), d)
Balancetes compreendendo período trimestral (fls.81 a 94), que possui 14
páginas.
Além dele, também foi encaminhado na mesma correspondência o Termo de
Destruição de Documentos no231/2016 (fl.423), que possui apenas uma folha.
É no mínimo estranho que de toda a documentação acima identificada, no total
de 94(noventa e quatro) folhas, a Fiscalização tenha encaminhado ao sujeito
passivo, por via postal devidamente registrada no ECT, apenas 4 (quatro) folhas,
quais sejam: Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal (2 folhas), a sua Folha de autenticação (uma folha) e o Termo
de Destruição de Documentos no231/2016 (um folha).
Até por questões de diferenças de peso e de volume, afinal uma correspondência
com 94 folhas pesa perceptivelmente mais e é mais volumosa do que uma
correspondência com apenas 4 folhas, é improvável que a Fiscalização remeteria à
interessada o Auto de Infração, que lavrou, após um longo procedimento fiscal,
que durou aproximadamente 2 anos e 4 meses, com ausência de 90 folhas,
incluídos nessa ausência justamente os documentos de maior relevância.
Além disso, constatei que a Fiscalização, no curso deste procedimento fiscal,
também optou em dar ciência ao sujeito passivo, por via postal, mediante Aviso
de Recebimento – AR, de todos os 9 (nove) Termos de Intimação Fiscal, que
lavrou, conforme números: 170/2014, 203/2014, 217/2014, 002/2015, 011/2015,
022/2015 (fls.294 a 393), 136/2015, 146/2016 e 195/2016 (fls.406 a 422).
Todas essas intimações também foram encaminhadas para o mesmo domicílio
tributário da interessada, já divulgado acima.
A interessada além de ter sido regularmente cientificada de todas essas 9
(nove)intimações fiscais, por via postal, mediante AR, também acusou o seu
recebimento, através de respostas que encaminhou à Fiscalização, exceto em
relação a duas intimações, as de números 146/2016 e 195/2016, que neste caso,
optou por não atendê-las.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
13
Toda a vez que a Fiscalização, no curso do procedimento fiscal, lavra uma
intimação fiscal, ela está dando oportunidade a que o sujeito passivo preste seus
esclarecimentos, apresente documentação comprobatória ou, de alguma forma,
se manifeste acerca dos itens intimados. Ou seja, a Fiscalização está garantido que
o sujeito passivo exerça o seu pleno direito de ampla defesa. E foi justamente isto
que ficou evidenciado no decorrer do processo ora analisado, através das
inúmeras intimações lavradas pela Autoridade Fiscal e regularmente cientificadas
à interessada.
Portanto, ao longo de toda essa ação fiscal, restou evidenciado que a Autoridade
Fiscal sempre proporcionou garantias ao sujeito passivo, para que ele fizesse a
produção de provas, sem lhe impor quaisquer obstáculos ou limitações, tudo em
observância ao devido processo legal. Se a interessada optou por não atender a
determinadas intimações fiscais, o fez por livre consciência e decisão própria. O
direito de defesa foi plenamente concedido pela Fiscalização à interessada,
todavia o exercício ou não deste direito é de responsabilidade exclusiva da própria
interessada.
Além disso, é obrigação legal do contribuinte prestar as informações e os
esclarecimentos exigidos pela Autoridade Fiscal, nos prazos marcados, nos termos
do arts.927 e 928 do Decreto no3.000, de 26 de março de 1999.
Verifiquei ainda a lavratura da Intimação/Nurac no223/2016, por parte do Núcleo
de Arrecadação e Cobrança, expedida em 20/12/2016, que se deu após o
procedimento fiscal ter sido encerrado e a interessada ter protocolado sua
impugnanção.
Essa intimação, também cientificada por via postal, mediante AR, teve por
objetivo dar oportunidade à interessada de sanar omissão de sua parte no ato da
impugnação, pela não apresentação de documentos referentes a sua
representação legal, nos termos do art.6o, II e parágrafo único do art.39 da Lei
no9.784/1999, art.31 da Lei 4.862/1965 e do Decreto no83.936/1979.
Em resposta, a interessada juntou Procuração, saneando a omissão verificada pela
Administração Tributária. Novamente nesta situação restou demonstrado que a
Administração Tributária sempre buscou dar à interessada todas as garantias do
seu amplo direito de defesa.
Em relação à alegação da interessada de que não conseguiu acessar o Auto de
Infração, após seguir as orientações contidas na Página de autenticação, é preciso
asseverar o que se segue:
Esclareça-se que na Página de autenticação(fl.430), apresentada pela interessada,
consta a informação de que a RFB garante a integridade e a autenticidade do
documento, nos termos do Art. 10, §1o, da Medida Provisória no2.200-2, de 24 de
agosto de 2001. Na Página também consta uma orientação de acesso, juntamente
com o endereço eletrônico e um código específico, para que o sujeito passivo
possa conferir o documento original pela internet. Ou seja, no caso que o sujeito
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
14
passivo utilize exclusivamente o seu Certificado Digital, já que o acesso ao
documento é privado, e siga corretamente as instruções, poderá verificar uma
cópia exata do documento que foi emitido pelo Auditor Fiscal e assim conferir sua
integridade.
Basicamento o objetivo desta Página é confirmar a integridade de documentos.
Nesse contexto, a interessada alega que acessou o endereço indicado nesta
Página de autenticação, mas não obteve acesso ao Auto de Infração. Deduzo, que
para dar respaldo a essa alegação, a interessada juntou ao processo um
documento intitulado “BRASIL Serviços Barra GovBr” a folha 434, com o qual
supostamente buscou comprovar essa alegação.
Todavia, o referido documento não reúne as formalidades necessárias para ser
aceito como peça probante em razão das constatações que indico a seguir:
a) a maior parte do conteúdo do documento simplismente se encontra ilegível, o
que já é razão suficiente para macular sua legitimidade como documento
probante, b) a identificação visível do documento é “BRASIL Serviços Barra
GovBr”, que parece estar fora de contexto e não fazer sentido em documentos
oficiais da RFB;
c) não consta no documento o título correto, qual seja: “eCAC – Centro Virtual de
Atendimento”, como também não consta a indicação do número de páginas,
“Página 1 de 1”.
d) se o texto “BRASIL Serviços Barra GovBr” for considerado como endereço
eletrônico, também não está correto, pois além de haver espaços entre as
palavras, não existe o símbolo do ponto “ .” entre “Gov” e “Br”. Ademais, parece
ter sido utilizada de forma inadequada a palavra “Barra” no lugar do uso do
símbolo da barra “ /”;
e) não consta no documento a indicação do correto endereço eletrônico de
acesso,
qual
seja:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/ecac/Aplicacao.aspx?id=90&origem=menu
f)
não consta no documento a data de realização da consulta;
Portanto, uma alegação, baseada em documento ilegível, não pode ser
considerada.
Além disso, o objetivo precípuo da Página de autenticação, como já mencionado
antes, é tão somente permitir que o contribuinte confirme a autenticidade, via
internet, de documento, que já lhe foi previamente cientificado, através de uma
das formas previstas no art.23 do Decreto no70.235/1972.
Por conseguinte, o procedimento de autenticação de documentos não pode
substituir as formas de ciência legalmente previstas. Logo, a impossibilidade de
autenticação de documentos não implica em cerceamento do direito de ampla
defesa. Além disso, diversas são as razões que podem dificultar, mesmo que
temporariamente, a autenticação de documentos, via internet, como por exemplo
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
15
se o contribuinte não seguir corretamente as orientações da Página de
autenticação, houver erro de digitação do código de acesso ou utilizar código
distinto, utilizar Certificado Digital sem permissão de acesso, houver problemas de
acesso a internet, dentre outras situações.
Outrossim, há que se esclarecer que a Página de autenticação que a interessada
apresentou em sua impugnação é identificada pelo código AD04.1016.08526.0088
(fl.434), que serve para autenticar tão somente o Termo de Ciência de
Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (fls.78 a 90).
A Página de autenticação, que se refere ao Auto de Infração (fls.2 a 67), possui o
código AD04.1016.08524.0086 (fl.67). Sendo assim, a autenticidade do Auto de
Infração somente poderia ser verificada com a utilização deste código específico e
nunca com o código utilizado pela interessada, que se refere a documento
diverso.
Diante as exposições, para todos os efeitos legais, reputa-se que a interessada foi
regularmente cientificada do inteiro teor do Auto de Infração, na sua
integralidade, e dos demais termos lavrados pela Fiscalização e, ao contrário de
suas alegações, não houve cerceamento do seu direito de ampla defesa.
2. Da obscuridade das exposições apresentadas pelo Auditor Fiscal A interessada
faz uma série de alegações no sentido de que a exposições apresentadas pelo
Auditor Fiscal são obscuras e que ele apresentou pouco habilidade na temática
contábil.
São ilações que representam um contrassenso em relação ao que constatei da
leitura do Relatório Fiscal (fls.68 a 77), elaborado pela fiscalização.
A Fiscalização verificou que, em 2011, o sujeito passivo não só deixou de recolher
tributos, como também informou que não tinha tributos a declarar, conforme
DCTF apresentada em 23/02/2012 (fls.96 a 97).
Apesar disso, a Fiscalização apurou que o contribuinte manteve 5 (cinco) contas
bancárias à margem da contabilidade, nas quais haviam sido depositados R$ 44,6
milhões.
Intimado a identificar e a comprovar a origem dos recursos depositados em suas
contas bancárias, o contribuinte apresentou uma nova contabilidade, em
substituição da anterior, na qual estava escriturada a movimentação financeira,
que não constava na contabilidade anterior.
A partir desta nova escrita contábil, a Fiscalização pode então identificar que:
1) 98% dos depósitos bancários decorrem de receitas tributáveis (antes não
escrituradas).
2) 2% dos depósitos teriam se originado de lançamentos não identificados ou não
contabilizados.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
16
Com relação aos 98% dos depósitos bancários (item 1 acima), a Fiscalização se
baseou exatamente na nova escrita contábil apresentada pela própria
interessada, em substituição da escrita anterior, para apurar a infração que
caracterizou como Omissão de receita de venda e serviços, nos termos do art. 251
e parágrafo único do Decreto no 3000/99. Por conseguinte, não existe nenhuma
obscuridade nessa exposição.
Com relação aos 2% dos depósitos bancários (item 2 acima), a Fiscalização
elaborou uma relação deles e lavrou as intimações 146/2016 (fls.413 a 418) e
195/2016 (fls.419 a 422), para que o contribuinte comprovasse a origem dos
recursos depositados. Porém, nenhuma dessas intimações foram atendidas pela
interessada, que não logrou êxito em realizar a comprovação. Com base nisso, a
Fiscalização apurou a infração que caracterizou como Depóstitos bancários de
origem não comprovada, conforme art.42 da Lei no9.430/1996.
Novamente não se verificou nenhuma obscuridade no procedimento fiscal.
As infrações apuradas, o cálculo dos tributos devidos e demais informações
inerentes a esse procedimento fiscal estão devidamente esclarecidos pela
Fiscalização e consubstanciados no Relatório Fiscal (fls.68 a 76), que é parte
integrante e indissociável do Auto de Infração(fls. 2 a 67), que deu origem ao
presente processo.
A interessada também alega que solicitou que o Auditor Fiscal identificasse os
valores com seus respectivos impostos recolhidos, que o Auditor Fiscal foi
provocado a esclarecer individualizando os lançamentos, porém, não se
manifestou.
Novamente, são alegações que não fazem sentindo em razão de que, conforme
verificado pela Fiscalização, a própria interessada não só deixou de recolher
tributos como também informou que não tinha tributos a declarar, conforme
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais apresentada em
23/02/2012 (fls.96 a 97). Além disso, quem estava sob procedimento fiscal era a
interessada. A ela portanto cabia a obrigação legal de prestar as informações e os
esclarecimentos exigidos pela Autoridade Fiscal, nos prazos marcados, nos termos
do arts.927 e 928 do Decreto no3.000, de 26 de março de 1999, não o contrário.
3. Da Conclusão Considero não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente contestadas pela interessada, conforme art.17 do Decreto
no70.235 de 6 de março de 1972.
Entendo que o lançamento atendeu integralmente aos preceitos de ordem
pública expressos no art. 142 do Código Tributário Nacional. Além disso, o Auto de
Infração, foi lavrado por autoridade competente, sem nenhuma obscuridade de
exposições e apresenta os requisitos dos arts. 10 e 23 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972, tendo sendo dadas garantidas à interessada do seu pleno
direito de defesa, ao longo de todo o procedimento fiscal.
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.979 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720651/2016-23
17
Desta forma, nenhum dos requerimentos da impugnante merecem acolhida, bem
como, entendo desnecessária a diligência requerida, nos termos do art.18 do
Decreto no70.235 de 6 de março de 1972.
Em vista do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, e, por
conseguinte, pela manutenção do crédito tributário lançado.

Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso, e no mérito, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 562
DF CARF MF
Original